Tribunal: TJES
Processo: 5009751-74.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009751-74.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA e outros

APELADO: SISTERMI LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN SOBRE ARRENDAMENTO MERCANTIL INTERNACIONAL. SUJEIÇÃO ATIVA DO MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. TEMA REPETITIVO 355 DO STJ. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE PROVA DE UNIDADE ECONÔMICA COM PODERES DECISÓRIOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECEDENTES DO STJ E TJES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídico-tributária entre a municipalidade e a empresa autora, afastando a exigibilidade do ISSQN incidente sobre operações de arrendamento mercantil internacional, formalizadas com instituição financeira estrangeira representada por empresa sediada em São Paulo. Em preliminar, a parte recorrente alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial; (ii) estabelecer se o Município apelante possui competência tributária para exigir ISSQN sobre as operações de arrendamento mercantil internacional realizadas com instituição estrangeira representada por empresa sediada fora do território municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve exclusivamente matéria de direito, não sendo necessária a produção de prova técnica, nos termos de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. A prova pericial requerida pelo Município não se mostra essencial para a resolução do mérito, visto que os elementos documentais constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

5. A controvérsia sobre a sujeição ativa do ISSQN em operações de arrendamento mercantil internacional está pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça por meio do Tema Repetitivo 355, que fixa como critério o local onde se verifica a efetiva prestação do serviço, entendido como o núcleo da operação, ou seja, onde se dá a aprovação do financiamento por unidade econômica com poderes decisórios.

6. A documentação apresentada demonstra que a operação foi aprovada por unidade econômica sediada no Município de São Paulo, onde se localiza a empresa representante da instituição financeira estrangeira, dotada de competência para deliberar sobre a concessão do financiamento.

7. Não há nos autos qualquer indício de que o núcleo da operação tenha ocorrido no Município da Serra, tampouco se identificou a existência de unidade técnica ou decisória no território municipal que justifique a cobrança do ISSQN por parte do ente apelante.

8. A alegação genérica de que a operação gerou efeitos econômicos no território municipal não supre a necessidade de demonstração da efetiva prestação do serviço no local, conforme exigência do Tema 355 do STJ.

9. O Município apelante não apresentou provas capazes de infirmar os documentos produzidos pela parte autora, limitando-se a alegações não comprovadas quanto à ocorrência do fato gerador em seu território.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado da lide é válido quando a matéria controvertida é exclusivamente de direito e não depende da produção de prova técnica.

2. O sujeito ativo competente para a exigência do ISSQN em contratos de arrendamento mercantil internacional é o Município onde se localiza a unidade econômica ou profissional com poderes decisórios para aprovar a operação, nos termos do Tema Repetitivo 355 do STJ.

3. A ausência de demonstração de que o núcleo da operação ocorreu no território do Município da Serra impede a exigência do tributo por esse ente federativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, III; LC 116/2003, art. 3º; CPC, arts. 10, 370, § único, 485, I, 1.036; DL 406/68, art. 12; CPC/2015, arts. 434 e 435.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.060.210/SC, Tema Repetitivo 355, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 28.11.2012, DJe 05.03.2013; STJ, AgRg no AREsp 118671/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, T1, j. 05.02.2013, DJe 14.02.2013; TJES, Apelação Cível nº 0007774-45.2017.8.08.0048, Rel. Desa. Débora Maria Correa da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 26.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 0020735-81.2018.8.08.0048, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 26.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar e no mérito conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009751-74.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA, MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: SISTERMI LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Advogados do(a) APELADO: ELIFAS MOURA DE MIRANDA JUNIOR - ES10236-A, ICARO DOMINISINI CORREA - ES11187-A, LEANDRO FELIPE CARDOSO RABI - ES34597, MARCIO PEREIRA FARDIN - ES11836-A

VOT
O

(Preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa)

S
enhor Presidente, eminentes Pares.

Em sede preliminar o recorrente suscita a tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, notadamente pelo julgamento antecipado da lide sem permitir a produção de prova pericial. Sustenta que em outros recursos que tratam da mesma matéria houve a declaração de nulidade da sentença e determinação do retorno dos autos à origem.

Pois bem.

Considerando as nuances do caso em concreto, entendo que não há que se falar em nulidade da sentença, sobretudo porque [...]
o julgamento antecipado da lide não ocasiona cerceamento de defesa quando o Juízo entende que o processo versa exclusivamente sobre matéria de direito, cuja análise prescinde da produção de novas provas
(STJ - AgRg no AREsp: 118671 RJ 2011/0276965-6, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 05/02/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2013).

Assim, na hipótese, está autorizado o julgamento antecipado da lide, uma vez que a matéria é eminentemente de direito, sendo desnecessária, portanto, a prova pericial para o fim pretendido e
tampouco a reabertura da instrução na media que
a prova documental suplementar
poderia ter

sido produzida
na instrução processual
regular
.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOT
O

(Mérito)

O cerne da questão é
verificar a nulidade ou não dos Autos de Infração n.ºs 149/2012, 163/2012, 8270414/2014, 8270420/2014, 8270422/2014, 8270424/2014, 8270425/2014, 8270430/2014, 8270433/2014, 8270434/2014, 8270435/2014, 8270436/2014, 8270437/2014, 8270439/2014, 8270440/2014, 8270442/2014, 8270444/2014, 8270446/2014, 8270448/2014 e 8270449/2014, lavrados pelo Município apelante, que impuseram exigência de ISSQN sobre operações de arrendamento mercantil internacional.

Nesse sentido, sustenta o Município que a r. sentença merece reforma, uma vez que a estrutura contratual formulada
entre a instituição financeira estrangeira
SUDLEASING
, LBBW REPRESENTAÇÃO LTDA (representante da arrendante no Brasil) e SISTERMI LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (Arrendatária)
revela
que
efeitos jurídicos
oriundos
da
referida
operação repercutiram
diretamente
no território municipal, atraindo,
portanto,
a competência tributária
e consequentemente a cobrança do ISS
QN
.

Pois bem.

Adianto que razão não assiste ao Município. Explico.

A controvérsia cinge-se à definição do sujeito ativo competente para exigir o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN – incidente sobre contratos de arrendamento mercantil internacional, à luz do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 355, julgado no âmbito do REsp 1.060.210/SC, cuja tese firmada assim dispõe:

Tese firmada:
O sujeito ativo da relação tributária, na vigência do DL 406/68, é o Município da sede do estabelecimento prestador (art. 12); a partir da LC 116/03, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento – núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo.” (STJ, Tema 355, REsp 1.060.210/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 28.11.2012, DJe 05.03.2013).

Nesse contexto, a
Corte Superior, ao firmar a tese sob o rito do art. 543-C do CPC/73 (atual art. 1.036 do CPC/15), sedimentou entendimento segundo o qual o local da efetiva prestação do serviço –
núcleo do fato gerador
– corresponde à sede da unidade da instituição financeira que detenha poderes decisórios plenos para
concessão
e
aprovação
do financiamento.

Importa destacar que a presente demanda não trata da intermediação de propostas ou da recepção de documentos acessórios ao contrato de
leasing
, mas da prestação do próprio serviço de arrendamento mercantil, que se consuma com a decisão e aprovação do crédito pela instituição arrendante.

No caso dos autos, a parte autora demonstrou que o contrato de arrendamento mercantil foi firmado com instituição estrangeira, representada no Brasil por empresa situada na cidade de São Paulo, dotada de autonomia técnica, operacional e decisória, conforme documentos contratuais anexados, evidenciando que o núcleo da operação se desenvolveu integralmente
fora
do Município de Serra.

Portanto, n
ão há nos autos qualquer elemento que comprove a existência de unidade econômica ou profissional com poderes decisórios no território do Município apelante
e t
ampouco se verifica demonstração de que a aprovação do financiamento ou os atos essenciais à operação tenham sido realizados na localidade.

Ademais, como bem pontuado na sentença recorrida, não se trata de prova diabólica. O Município recorrente não trouxe aos autos nenhum elemento probatório capaz de infirmar a documentação apresentada pela autora, limitando-se à alegação genérica de que a operação teria gerado reflexos econômicos locais, o que, por si, não é suficiente para justificar a exigência tributária.

Outrossim, c
abe assinalar, ainda, que a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça tem aplicado o entendimento do STJ, exigindo prova efetiva de que o núcleo da operação tenha se desenvolvido no território municipal para legitimar a exigência do ISS.

Nesse sentido:

[...]
Não é possível determinar com a clareza se, no presente caso, apenas e tão somente na sede da instituição de arrendamento – localizada em São Paulo – são realizados os principais atos decisórios relativos ao contrato, o que deveria ser provado pelo apelante para afastar a legitimidade do Município da Serra para a cobrança do tributo
.
[...]
(TJES – Apelação Cível n. 0007774-45.2017.8.08.0048, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª Câmara Cível, julgado em 26/03/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PROVA COLACIONADA SOMENTE EM RECURSO. DOCUMENTO NOVO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. ISSQN SOBRE OPERAÇÃO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING). SUJEIÇÃO ATIVA DO MUNICÍPIO DE SERRA. TEMA REPETITIVO Nº 354 e Nº 355. PRESUNÇÃO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA CDA NÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015). Precedentes do STJ. 2. No mérito, a controvérsia consiste em verificar se o Município de Serra é sujeito ativo do ISSQN sobre operações de arrendamento mercantil (leasing) realizadas pelo banco Recorrente.
3. O STJ, em sede de recurso repetitivo (Temas 354 e 355), fixou a tese de que, a partir da LC 116/03, o sujeito ativo da relação tributária é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento – núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo
(REsp n. 1.060.210/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 28/11/2012, DJe de 5/3/2013). 4. Conforme se extrai do precedente vinculante, a entrega de documentos, a formalização da proposta e mesmo a entrega do bem são procedimentos acessórios, preliminares, auxiliares ou consectários do serviço cujo núcleo – fato gerador do tributo – é a decisão sobre a concessão, aprovação e liberação do financiamento. 5.
O Embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, isto é, que o núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo (ISSQN) ocorreu fora do âmbito do Município Recorrido
. 6. Recurso conhecido e não provido. Data: 26/Oct/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0020735-81.2018.8.08.0048. Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL
.

À luz de tais fundamentos, resta evidenciado que a prestação do serviço – tal como compreendido no Tema 355 do STJ – ocorreu no Município de São Paulo, sede da unidade com capacidade técnica e competência para deliberar sobre a concessão do financiamento, atraindo a competência tributária para esse ente federativo.

Portanto, diante da ausência de fato gerador ocorrido no território do Município da Serra, e ante a clareza do precedente vinculante, impõe-se a manutenção da sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento), eis que suficientes para remunerar o serviço, atendendo os ditames do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.